Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732206-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON JOAO EICKHOFF AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MILTON JOÃO EICKHOFF (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória de sentença, Processo no 0732093-68.2021.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A. (requerido), deixou de homologar os cálculos apresentados pelo requerente, intimando-o para adiantar o pagamento dos honorários periciais, na forma do artigo 82, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 135237166, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39676301), o agravante relata que, no início da tramitação da liquidação provisória de sentença, ajuizada em desfavor da parte agravada, o Juízo a quo determinou que a instituição financeira apresentasse parecer, extratos, cédulas, aditivos e cálculos provenientes de expurgos das operações de financiamento rural existentes no mês de março de 1990, a fim de que fosse apurado o valor relacionado à ação civil pública. Indica que o agravado apresentou contestação genérica, deixando de apresentar os documentos requeridos. Informa que, diante da desídia do banco demandado, o Juízo da causa determinou, mais uma vez, a apresentação das cédulas de crédito. Menciona que o agravado deixou de cumprir a determinação, acostando apenas telas sistêmicas apócrifas. Registra que, ao proferir a decisão saneadora do feito, o Magistrado rejeitou a impugnação do devedor e deferiu a realização de prova pericial, a fim de que o expert a ser nomeado se pronunciasse sobre a documentação apresentada pela casa bancária, bem como apurasse eventual crédito em favor do liquidante. Explica que, em tal decisão, foi determinado que o réu custeasse os honorários periciais. Expõe que, a despeito de tal ordem judicial, o agravado deixou de depositar os honorários. Alega que, na sequência, o Juízo a quo determinou que a instituição financeira comprovasse o custeio do expert, sob pena de fixação do débito com base no valor indicado pelo autor. Aduz que o banco se manteve inerte, de modo que foi apresentada petição com os cálculos, com pedido de reconhecimento da preclusão e e de homologação da importância devida ao liquidante. Reclama quanto ao fato de que o Juízo da causa, a despeito do conteúdo das decisões anteriores, deixou de homologar os cálculos apresentados, além do que impôs o adiantamento do pagamento dos honorários periciais. Discorre sobre a presença de preclusão e cita o teor do artigo 400, inciso II, do Código de Processo Civil. Faz menção ao entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n° 1.274.466/SC, no que toca ao ônus pericial. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinada a suspensão dos autos originários. No mérito, pede a cassação da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecida a preclusão em desfavor da instituição financeira agravada. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada, para que sejam impostas ao recorrido medidas constritivas destinadas ao pagamento dos honorários periciais. Preparo regular (ID 39676306). Relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir, parcialmente, o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que o d. Juízo da causa, após desídia processual da instituição financeira demandada quanto ao pagamento dos honorários periciais, considerou a inércia da parte como desistência da prova pericial, intimando a parte autora, ora agravante, para apresentação dos cálculos dos valores reputados devidos (ID 133579801). Na sequência, o autor, após discorrer sobre o quantum originário dos empréstimos rurais e apresentar planilhas de cálculos, indicou como valor devido a quantia de R$2.135.212,10, requerendo, além da homologação dos cálculos, o reconhecimento da preclusão da matéria (ID 134013016). O Juízo a quo, no bojo da decisão combatida, assim decidiu: Deixo de homologar, por ora, os cálculos apresentados pelo requerente ao ID 134016016, uma vez que aparentemente estão em descompasso com o título judicial liquidando, tendo como base de cálculo o valor original das operações de crédito. Registro que este Juízo não detém conhecimentos técnicos contábeis para aferir a exatidão dos cálculos e apuração de eventual crédito em favor do autor, sendo imprescindível a realização de perícia contábil já deferida nos autos e cuja realização restou obstada pela desídia do requerido quanto ao pagamento dos honorários devidos ao perito nomeado. Assim, em face da necessidade de realização da perícia, intime-se o autor adiantar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, na forma do art. 82,§1o do CPC, os quais serão incluídos em eventual sucumbência do requerido. Nos moldes do artigo 465, §4o do CPC, faculto o parcelamento dos honorários periciais em 2 parcelas iguais. Intimem-se. Essa decisão deve ser, por ora, parcialmente mantida. Num primeiro aspecto, a despeito da inércia processual da instituição financeira, que não apresentou os documentos que lhe foram demandados, nem promoveu o pagamento dos honorários do expert, fato é que o Magistrado singular deixou de homologar os cálculos por aparente descompasso entre os valores apresentados pelo requerente e os parâmetros estabelecidos no título judicial. Não se pode olvidar que o Julgador é o destinatário das provas (artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil), além do que, em processo de natureza executiva, deve primar pela correta execução do título exequendo, em homenagem, inclusive, ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa (artigo 844, do Código Civil). Se, na espécie, o Juízo da causa visualizou matéria controvertida a respeito dos cálculos apresentados pelo credor, reputando necessária a realização de perícia contábil, inexiste desacerto passível de reforma. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. INSUFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. 1. A liquidação por arbitramento, prevista no artigo 509, inciso I do Código de Processo Civil, será realizada por meio de determinação sentencial ou quando exigido pela natureza objeto da liquidação. Além disso, como destinatário das provas, cabe ao magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia, atuando, assim, dentro do que lhe é assegurado pelo princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2. Quando o juiz entender pela impossibilidade de decidir, de plano, o quantum debeatur na liquidação provisória e individual de sentença coletiva, ante a ausência de apresentação dos documentos pelo banco agravado que poderiam melhor esclarecer as balizas do crédito perseguido, não há desacerto na opção pela liquidação por arbitramento e pela determinação de perícia contábil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436304, 07402341620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022 – g.n.) De outra parte, nota-se que a determinação de adiantamento de honorários está calcada no § 1°, primeira parte, do artigo 82, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n° 1.274.466/SC, firmou entendimento no sentido de que na fase autônoma de liquidação da sentença, já tendo sido identificada a parte sucumbente, compete ao devedor a antecipação dos honorários periciais, não sendo possível transferir tal ônus ao exequente. Leia-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014 - g.n.) Assim, no ponto, considerando a determinação de adiantamento dos honorários periciais pelo credor, no prazo de 15 dias, importa que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando os autos originários, até julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos autos originários, até julgamento do mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator